Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SELIC. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 8.292,24 (oito mil e duzentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, com a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 42949754).

3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal insurge-se tão somente quanto à taxa da correção monetária, alegando que deve incidir a taxa SELIC somente a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, isto é, a partir do dia 09/12/2021.

4. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu artigo 3o, estabelece que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

5. Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, incide o IPCA-E como fator de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE).

6. A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a atualização dos valores da planilha de ID 42949720 sejam feitos pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros da caderneta de poupança a partir da citação. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.